Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1005141-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELSON LUIZ DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELSON LUIZ DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração aos quadros de inativos/reformados no. 1000290-54.2021.8.11.0042, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava a suspensão do Ato Governamental no. 5.559/2020, que cassou o ato de reforma por invalidez do Autor/Agravante, com a imediata reintegração aos quadros de inativos da PM/MT.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que foi instaurada ação penal perante a Justiça Estadual no ano de 2012, oportunidade que estava na ativa da PMMT, dando-o como incurso nos crimes previstos nos artigos nas penas dos art. 157, § 2o, I e II; art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 70 em continuidade delitiva, conforme art. 71, § único do CP; art. 155, § 4o, inc. I e IV c.c art. 14, II; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 16 da Lei no 10.826/2003.
Assevera que foi condenado em 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 36 (trinta e seis) dias-multa em regime fechado para o início do cumprimento da pena, combinada coma a pena acessória de perda do cargo público com fundamento no artigo 92, I, “b”, do Código Penal, ocorrendo o trânsito em julgado do dia 07 março de 2019.
Aduz que no ano de 2019 a justiça criminal encaminhou o expediente ao Comando Geral da PMMT, para que pudesse efetivar a pena acessória da perda do cargo público, sendo cumprida através do Ato Administrativo n° 5.559.
Alega que antes mesmo desta providência, no ano de 2017 através do Ato Governamental no 19.479/2017, a contar de 01.08.2017, foi transferido “ex-offício” para a INATIVIDADE/REFORMA, por tempo de contribuição previdenciária, porquanto considerado inválido permanentemente.
Destaca que não há fundamento legal para que Administração Pública cumprisse a pena acessória, em consequência, ter cassado sua aposentadoria, visto que já havia adquirido essa condição dois anos antes da decisão judicial e não estava mais exercendo cargo ou função pública, portanto, houve violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja suspenso o Ato Governamental n. 5.559/2020.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela merece acolhimento.
É cediço que o Código Penal brasileiro prevê como efeito da condenação a perda do “cargo público”, da “função pública” e até mesmo do “mandado eletivo”, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, nos termos do art. 92, I, “a”, do Código Penal.
Em análise perfunctória, entendo que o efeito penal da perda do cargo público não alcança aposentadoria deferida regularmente pela Administração antes de proferida a sentença penal condenatória.
O rol do art. 92 do Código Penal é taxativo, não sendo possível a ampliação ou flexibilização da norma, em evidente prejuízo do réu, restando vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica dos efeitos da condenação nele previstos.
Destaco o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:
[...] A aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Caso já tenha passado à inatividade, não mais estando em exercício, não pode ser afetado por condenação criminal, ainda que esta advenha de fato cometido quando ainda estava ativo. Se for cabível, a medida de cassação da aposentadoria deve dar-se na órbita administrativa, não sendo atribuição do juiz criminal. (Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: FORENSE, 2014, p. 567).
Destaco a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ.
1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016.
2. Cuida a espécie de recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu a segurança pleiteada pelo recorrido, policial militar inativo do referido ente federado, a fim de assegurar-lhe o direito de não ter sua aposentadoria cassada com espeque na regra contida no art. 92, I, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo, ao disciplinar os efeitos da condenação, autoriza apenas a perda do cargo, da função pública e do mandato eletivo, nada dispondo sobre cassação de aposentadoria civil ou militar.
3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem" (HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.683.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2018.
4. Inexistindo controvérsia sobre o fato de a pretérita atividade do recorrido nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal não se confundir com o seu posterior status de integrante da reserva remunerada, cumpre afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para se atingir o militar já reformado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal.
5. "Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes" (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019). Nessa mesma linha, "A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar. Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam partem, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa" (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018).
6. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).
7. Recurso especial do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1576159/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 17/12/2020)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 92, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1336980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)
In casu, a aposentadoria por Invalidez do Agravante ocorreu em 01.08.2017, por meio do Ato Governamental no 19.479/2017 (ID 81290457 - Pág. 30).
Por outro lado, a sentença que condenou o Agravante a perda do cargo público com fundamento no artigo 92, I, “b”, do Código Penal, transitou em julgado do dia 07 março de 2019.
Ao que parece, o ato administrativo que cassou a aposentadoria por invalidez para aplicar a pena relativa à perda de cargo público se mostra ilegal.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender o Ato Governamental n. 5.559/2020, que determinou à perda do cargo público, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator